Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
3. O acordo extrajudicial realizado na ação de busca e apreensão (DL 911/96), antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, todavia, gera a perda superveniente do interesse processual.
4. Necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil pela ausência de interesse processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.